Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-17.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001556-17.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), RIVANEIDE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 020.217.324-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu em parte tutela de urgência, determinando que o Município providenciasse, no prazo de 15 dias, a realização de consulta em ortopedia (joelho) e ressonância magnética de membro inferior direito e esquerdo em favor da requerente, em hospital da rede pública capacitado para tratar da patologia que a acomete.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal superveniente no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, quando já proferida sentença no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência, absorvendo integralmente seu conteúdo.

4. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela.

5. No caso concreto, verificou-se que a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento foi absorvida pela sentença proferida em primeiro grau no processo originário, configurando-se a perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "Perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de tutela de urgência quando sobrevier sentença no processo principal, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023; TJMT, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Turma Recursal Cível, Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
:

1001556-17.2025.8.11.9005

Origem:
1034719-31.2025.8.11.0002 - 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Agravante
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Agravado
: RIVANEIDE ALMEIDA BARBOSA e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 207524203 dos autos 1034719-31.2025.8.11.0002, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, determinando que o Município de Cuiabá providenciasse, no prazo de 15 dias, a realização de consulta em ortopedia (joelho) e ressonância magnética de membro inferior direito e esquerdo em favor da requerente
Rivaneide
Almeida Barbosa, em hospital da rede pública capacitado para tratar da patologia.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) o tratamento pleiteado não se inclui na atenção básica, como indica a Tabela SIGTAP, sendo financiado com recursos de Média e Alta Complexidade; b) conforme o Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências; c) o Município não pode ser responsabilizado por tratamentos de média/alta complexidade, cuja atribuição é do Estado e da União; d) a decisão causa desequilíbrio no planejamento e execução de ações e gastos públicos municipais. Requereu o provimento do recurso para: a) conceder efeito suspensivo à decisão agravada; b) reformar a decisão liminar, suspendendo-a em face do Município de Cuiabá; c) subsidiariamente, atribuir obrigações menos acentuadas ao Município em relação ao Estado de Mato Grosso.

A
liminar recursal
foi deferida, com o fundamento de que: a) o Estado de Mato Grosso também consta do polo passivo da demanda, o que permite direcionar a obrigação ao ente primariamente responsável; b) conforme documentação apresentada pelo agravante, o procedimento solicitado está classificado na Tabela SIGTAP como de média complexidade com financiamento de Média e Alta Complexidade (MAC); c) essa classificação indica que o procedimento não seria de responsabilidade primária do Município, mas sim do Estado; d) há probabilidade de provimento do recurso, pois o não direcionamento da obrigação gera risco de ineficácia da medida liminar.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau não foram prestadas nos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso argumentando que: a) a decisão interlocutória não merece reforma, pois o direcionamento da responsabilidade primária pela oferta das consultas médicas em atenção especializada ao Município de Cuiabá está de acordo com os critérios constitucionais e administrativos; b) conforme parecer do NAT e normas do SUS, a consulta especializada está inserida no rol de ações de média complexidade cuja gestão é descentralizada e executada pelos Municípios habilitados; c) o caráter solidário da obrigação não pode afastar a responsabilidade originária do Município. A Defensoria Pública, representando
Rivaneide
Almeida Barbosa, argumentou que: a) a decisão agravada não merece reparos, pois assegurou o direito à saúde; b) a responsabilidade entre os entes é solidária conforme o Tema 793 do STF; c) estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar; d) o Agravo busca esquivar o Estado de sua obrigação constitucional.

O
Ministério Público
opinou pela perda superveniente do objeto do recurso. Em suas ponderações, alegou que analisando os autos do processo 1034719-31.2025.8.11.0002, constatou que já foi proferida sentença, não subsistindo mais interesse no presente recurso de Agravo de Instrumento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse recursal

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reformar da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

"(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)"

"(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)"

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

"(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)"

"(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)"

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi absorvida pela sentença proferida em primeiro grau no dia 06/11/2025 nos autos do processo originário 1034719-31.2025.8.11.0002 no ID 213240784, verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Dispositivo

Posto isso,
não conheço
o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026